Tribunal: STF
Processo: RHC 61246
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-07
Data de publicação: 1983-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO DISCIPLINAR. DE ACORDO COM O ART-153, PAR-20,
DA CONSTITUIÇÃO, E ART-647, DO C.P.P., NÃO CABE, EM PRINCÍPIO,
HABEAS CORPUS, EM CASO DE TRANSGRESSAO DISCIPLINAR. HIPÓTESE,
ADEMAIS, EM QUE A PENA DISCIPLINAR FOI IMPOSTA POR AUTORIDADE
COMPETENTE, SENDO O REGULAMENTO DISCIPLINAR DA POLICIA MILITAR DO
RIO DE JANEIRO, APROVADO PELO DECRETO N. 6579/1983, APLICAVEL,
TAMBÉM, AOS POLICIAIS MILITARES NA INATIVIDADE (ART-8.). DECRETO
FEDERAL N. 83349/1979. NÃO CABE INVOCAR, NA ESPÉCIE, A SÚMULA 56.
RECURSO DESPROVIDO.